Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020800-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), THAIS CRISTINA ALVES SOARES - CPF: 054.506.991-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), S. S. R. (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33 E 35, LEI N. 11.343/06) –
1)

PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– DIFICULDADE PARA A ELABORAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS - PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA – FALTA DE JUSTA CAUSA -

IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL –
2)

DECRETO SEM FUNDAMENTO IDÔNEO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MAIS BRANDAS - PACIENTE APONTADO COMO “LOJISTA” DA ASSOCIAÇÃO ENVOLVIDA COM FACÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE GRUPOS CRIMINOSOS – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS/INSUFICIENTES - ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Tendo na denúncia sido narrada a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-se-lhe a autoria delitiva e descrita sua participação na empreitada delituosa, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco, prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Assim, presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

2 – A prisão preventiva estará justificada, quando o paciente integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes,
in casu
, ocupava a função de “lojista” de grupo criminoso envolvido com a facção “Comando Vermelho”. Tal circunstância autoriza a expedição de decreto da prisão preventiva, pois, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de grupos criminosos enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para constrição da liberdade. Precedentes do STJ. E, evidenciada a necessidade
de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por

serem inadequadas ou insuficientes para a garantia do pressuposto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
WARLON SOARES,
em que se alega coação ilegal e se aponta como Autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT
.

As Impetrantes narram que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim) e, em suma, pugnam o
trancamento da ação penal n. “1001387-38.2020.811.0038”
ou, ao menos, a
revogação da custódia preventiva.

Dizem que
o decreto judicial está desprovido de fundamentação idônea pois “
se baseou na reprodução genérica dos dispositivos legais aplicados a prisão preventiva, e situações incertas sem qualquer delimitação de conduta praticada pelo paciente”
e que
“
a mera menção de que o acusado atuasse através de grupos de aplicativos de mensagens, sem qualquer prova quanto a essa alegação, não é suficiente para que seja incluído como réu”.

Por fim,

alegam que “
não houve nenhuma apreensão de entorpecentes, a acusação não trouxe nenhuma prova de envolvimento do paciente com os demais investigados”
, e que o fato de o paciente
“ostentar anotações criminais, não é suficiente para embasar a prisão imposta”.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id
.
182245740
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
183025183
).

A
d. PGJ
,
em parecer de Id. 185288655, opina pela
denegação da ordem
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso temporariamente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Prisão preventiva decretada – Pretendem o trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa – Asserem que a denúncia não traz descrição da conduta praticada pelo paciente – Improcedência – Materialidade do crime e indícios suficientes de autoria demonstrados nos autos – Inviável incursão aprofundada no mérito da causa por meio do writ – Circunstâncias fáticas que deverão ser analisadas no decorrer da instrução criminal – Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva se limitou a reprodução genérica da lei, não apontando concretamente os requisitos legais e a necessidade da segregação – Inocorrência – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Evidenciada a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, assim como a imprescindibilidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, embora já esclarecido quando da análise da liminar, registro novamente que a ação penal em se apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim é a
de N.U 100770-73.2023.8.11.0038
, em trâmite atualmente na 4ª Vara Criminal da Capital, e portanto não tem nenhuma relação com Auto de Prisão em Flagrante mencionado pelas impetrantes (N.U 1001387-38.2020.811.0038)

o qual, aliás, há tempos está arquivado e era referente aos crimes previstos no artigo 306 e 308 da Lei Federal nº. 9.503/97 e art. 129, § 1º, inciso I do Código Penal.

E no que tange aos autos da ação penal
N.U 100770-73.2023.8.11.0038
, após as informações judiciais e manifestação da d. PGJ, não vejo razões para se acolher a alegação de justa causa para a deflagração penal.

O paciente foi preso temporariamente em durante a “Operação Hígia” que visava desmantelar o
tráfico de drogas
e identificar membros de uma
organização criminosa,
na cidade de Araputanga e região, e que levou ao oferecimento de denúncia contra 20 pessoas, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Atualmente, está denunciado pelos crimes definidos nos art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06, e preso preventivamente para a garantia da ordem pública.

Sobre os fatos, ao contrário do que alegam as Impetrantes, há indícios suficientes apontando a sua possível participação em grupo organizado e atuante na comercialização de drogas.

De acordo com as investigações,
Warlon Soares
traficava drogas em sua residência e era um “lojista” da associação, bem como costuma levar entorpecentes para outros municípios, utilizando seu próprio veículo.

De acordo com os relatórios de investigação, o paciente participava de um grupo no
WhatsApp
denominado “Só os de verdade”, que reunia todos os lojistas da associação criminosa e, inclusive, as investigações lograram extrair uma conversa entre dois suspeitos (
Penha
e
Alisson
), comentando que uma usuária de drogas queria comprar fiado, e que ela acabou conseguindo adquirir o entorpecente com o paciente.

Desta feita, pelo que vejo, existem indícios razoáveis (extraídos do trabalho da polícia civil) da possível participação do paciente nos crimes narrados na exordial, e dessa forma, os argumentos das Impetrantes confundem-se com a negativa de autoria que é, na verdade, matéria inerente à uma eventual instrução criminal, não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (
Enunciado n. 42, TJMT
).

A alegação de inépcia da denúncia também não merece guarida porque, pelo que noto, a denúncia narra que o paciente, junto com os demais denunciados, vendia entorpecentes e estava associado com eles visando praticar, de forma habitual, o tráfico de drogas.

É nítido que
Warlon Soares
poderá se defender dos fatos narrados e por isso, ainda que sucintamente, a denúncia
descreve
de
forma
clara a condutas delituosas em tese empreendidas e ao meu ver preenche o disposto no art. 41 do CPP.

A esse respeito, aliás, o STJ, não é de hoje, admite a acusação
“de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”
. (STJ - AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

E nem se fale que não existe prova da materialidade porque a própria denúncia dá conta de que em algumas residências de pessoas do grupo (durante cumprimento de busca e apreensão) foram apreendidas drogas (cocaína, maconha) além de apetrechos utilizados para o tráfico de entorpecentes, e dessa forma, ainda que os policiais não tenham encontrado drogas na casa do paciente, outros integrantes do grupo associativo foram flagrados com entorpecentes e todos, pois, estão respondendo pelo comércio e pelo eventual vínculo associativo e estável do grupo (relembro aqui que há indícios de que o paciente participava do grupo na modalidade “lojista”).

Assim, não
há que se falar em trancamento da ação penal
.

E quanto a prisão preventiva, vejo que o
decisum
se baseia nos indícios de autoria apresentados pela acusação
, os quais, friso, estão revestidos com certo grau de segurança (investigações policiais e quebra de sigilos telefônicos), não havendo maneiras, obviamente, de se extrair informações mais aprofundadas a respeito (ou não) da atuação do paciente nos crimes a que está denunciado sem antes passar pelo crivo do contraditório.

Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, a decisão aponta, suficientemente, indícios razoáveis de autoria (os mesmos, aliás, apresentados na denúncia) não sendo exigida a certeza para o decreto preventivo.

Por outro lado, a decisão constritiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
, não só porque o paciente ostenta registros criminais, mas também diante do seu envolvimento em tese (junto com outros 19 denunciados) nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, com suposto participação de facção criminosa.

Dessa forma, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves (tráfico de drogas e associação ao tráfico) constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. ” (AgRg no HC 809174 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –27.4.2023)

Em caso semelhante, extraio deste e. TJMT:

“Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “Comando Vermelho de Mato Grosso” na região de Canarana/MT, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. ” (N.U 1015948-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Outrossim, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. ” (N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

“Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. (...).” (N.U 1021657-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023